Tribunal: TJMT
Processo: 1035905-50.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035905-50.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DILMAR CZERNICHOVSKI DE SOUZA - CPF: 030.036.671-06 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NILSON CARLOTTO - CPF: 001.423.111-54 (AGRAVANTE), DANILO ALVES NEGRO - CPF: 016.435.021-74 (AGRAVANTE), NEY MARTINS LIMA NETO - CPF: 004.434.021-40 (AGRAVANTE), VANIRA KIISTER PLASTER - CPF: 925.193.261-15 (AGRAVANTE), JOSUE SANTANA FLORES - CPF: 804.796.261-20 (AGRAVANTE), MARIA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 550.941.711-00 (AGRAVANTE), ACLECIA GRACIANNE KREMER - CPF: 921.850.101-15 (AGRAVANTE), HELIO JOSE SCHIO - CPF: 386.751.702-97 (AGRAVANTE), ANDERSON JUNIOR DE MOREIRA - CPF: 585.984.722-04 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA CORREIA - CPF: 422.067.232-04 (AGRAVANTE), JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS - CPF: 429.826.851-91 (AGRAVANTE), JOCIELI GEREMIAS DA SILVA - CPF: 017.011.231-42 (AGRAVANTE), WENDEL JORGE DE CARVALHO - CPF: 502.742.521-04 (AGRAVANTE), EDMAR DE SOUZA DUTRA - CPF: 662.240.202-72 (AGRAVANTE), ABEL ALVES DE SA - CPF: 302.409.052-53 (AGRAVANTE), LUCIANO BANDEIRA - CPF: 029.703.351-40 (AGRAVANTE), VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (AGRAVANTE), AMAURI PASCOAL - CPF: 568.715.709-34 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 272.228.021-34 (AGRAVANTE), WILLYANS MARCELO MILNICZUK - CPF: 870.006.799-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO

AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE
-

AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009).

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Anderson Júnior de Moreira e Outros
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 141556657
), que, nos autos do
recurso de Apelação
n.
1035905-50.2017.8.11.0041
, apresentado pelos Recorrentes, declarou a incompetência desta Corte, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que o
decisum
agravado deve ser reformado
, pois tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Afirma que, nas situações
em que a sentença não dependa de liquidação, em se tratando de quantia certa, a decisão de declínio de competência é correta, caso o valor seja adequado ao teto dos juizados especiais, no entanto, em se tratando de sentença ilíquida o prejuízo suportado pela parte interessada com a tramitação do processo em juízo incompetente é evidente.

Pontua que,
o valor da condenação certamente ultrapassará o teto do juizado e neste caso, haverá prejuízos aos agravantes, razão pela qual o a decisão agravada deverá ser anulada, mantendo-se a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para julgar o Recurso interposto.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 157494156.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Anderson Júnior de Moreira e Outros
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 141556657
), que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1035905-50.2017.8.11.0041
, apresentado pelos Recorrentes, declarou a incompetência desta Corte, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Analisando os autos originários, constata-se que os Recorrentes ajuizaram
em
28-11-2017
,
ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
em face do Estado de Mato Grosso,
pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%
, sendo atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Pois bem.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020) [Destaquei]

Além disso, caso seja proferida sentença de procedência da demanda, não verifico complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético.

Por fim, q
uanto à insurgência dos Agravantes de que não compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações em que terão prolação de sentença ilíquida, não merece prosperar. Explico.

Como é cediço, a vedação de sentença ilíquida, contida no art.
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.153
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

- Conforme preceitua a Lei n. 12.153/09, é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações contra a Fazenda Pública quando o valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários mínimos, desde que não esteja nas vedações trazidas pelo § 1º, do art. 2º da referida Lei.

-
Não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda o disposto no art. 38, da Lei 9.099/95 -
Conflito julgado improcedente.

(TJ-MG - CC: 10000180607533000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023